Tribunal: TJSP
Processo: 1011277-55.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011277-55.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é embargado
MOUSTAFA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011277-55.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 4310
2
VOTO No 4310
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011277-55.2016.8.26.0577/50000
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGADA: MOUSTAFA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE
BENS LTDA.
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Embargos de Declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC
inexistentes. Manifesta pretensão da parte de ter nova
apreciação da matéria, a que não se prestam os embargos de
declaração. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Inteligência
do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão (fls. 322/330 da
apelação) com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO. Associação. Ação de cobrança. Insurgência da
autora. Honorários advocatícios contratuais. Inclusão indevida
na planilha de débito. Verba que não é de responsabilidade da
devedora na via judicial. Vencido que arcar com a verba
honorária sucumbencial. Sentença mantida. Recurso a que se
nega provimento.”
Em apertada síntese, justifica a embargante a oposição dos embargos por ser o v.
acórdão omisso e contraditório, (1) ao deixar de enfrentar todos os argumentos
deduzidos pelas partes no processo, (2) por extrapolar a discussão travada nos autos, (3)
por não terem os associados em nenhum momento aprovado a cobrança dos honorários
apenas na hipótese de pagamento pelo via judicial e (4) por ser a embargada associada,
tendo participado da assembleia e estando sujeita às determinações ali aprovadas, não
havendo que se falar em condenação alheia à sua vontade (fls. 01/09).
Embargos tempestivos, sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
O recurso não prospera, pois inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011277-55.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 4310
3
A embargante objetiva, na verdade, a revisão da conclusão da turma julgadora, o que é
despropositado nesta sede.
Inicialmente, imperioso ressaltar que a apreciação deste recurso em sessão presencial
não se faz necessária, uma vez que é vedada a realização de sustentação oral em
embargos de declaração, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo às partes em função do
julgamento virtual do presente recurso. Nesse sentido, tem-se o artigo 146, § 2o, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com redação dada pelo Assento
Regimental no 552/2016: “Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá
sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios.”.
Com efeito, a inconformidade com o resultado de decisão judicial não encontra guarida
nos embargos declaratórios, pois não são eles o remédio processual adequado a
combater os fundamentos dela e modificá-la. É possível atribuir-se efeito infringente
aos embargos declaratórios, mas desde que isso decorra do afastamento de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses que não são encontradas no
acórdão embargado.
Não é demais ressaltar que “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração”. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED
no REsp 437.380,
Min.
Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05)”
(in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Ademais, “o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos
(JTJ
259/14)”
(in Theotonio Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
No tocante ao prequestionamento, observo que o artigo 1.025 do CPC afastou a
necessidade de oposição de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento. É que são considerados incluídos no acórdão os elementos que os
embargantes suscitam, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011277-55.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 4310
4

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator